Tribunal: TJDFT
Processo: 0709662-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE ISSQN. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. REQUISITOS PRESENTES. DECLARAÇÃO PARA LANÇAMENTOS FUTUROS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO TRIBUTÁRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESENÇA DA FAZENDA PÚBLICA NA LIDE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, que exerce atividades educacionais e assistenciais, possui imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, afastando a exigibilidade do ISSQN sobre serviços prestados, desde que atendidos os requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional.
2. A entidade demonstrou a escrituração contábil centralizada de receitas e despesas, cumprindo as formalidades exigidas. Além disso, comprovou a posse do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).
3. O reconhecimento da imunidade independe de requerimento administrativo prévio ou ato declaratório. Basta a comprovação objetiva de que a entidade preenche os requisitos constitucionais e legais para a fruição da imunidade, não cabendo à administração pública criar limitações adicionais não previstas na legislação tributária.
4. A imunidade tributária a entidades sem fins lucrativos decorre da Constituição e dispensa o prévio requerimento administrativo. O cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN é suficiente para o gozo do benefício fiscal. Precedentes.
5. A apelante busca que os efeitos da declaração de imunidade tributária se estendam para exercícios fiscais futuros, desde que atendidos os requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional (CTN). Contudo, em consonância com o entendimento consagrado na Súmula 239 do Supremo Tribunal Federal (STF), a decisão que declara indevida a cobrança de tributo em determinado exercício não faz coisa julgada quanto aos exercícios subsequentes. Assim, a imunidade tributária deve ser reavaliada periodicamente, conforme o cumprimento dos requisitos previstos no CTN ao tempo dos respectivos fatos geradores.
6. O magistrado singular fixou os honorários considerando a natureza da demanda e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em observância ao disposto no art. 85, § 8o, do CPC, os quais devem ser majorados em face da extensão dos trabalhos realizados.
7. Apelo do Distrito Federal e Remessa Necessária desprovidos. Apelo do autor parcialmente provido, para majorar os honorários advocatícios em atenção aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.